Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDA. TRADER. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA FRAUDULENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PERDAS E DANOS. INDEVIDOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A captação de recursos decorrente de “pirâmide financeira” amolda-se ao delito previsto no art. 2o, IX, da Lei 1.521/1951 (crime contra a economia popular), nos termos da jurisprudência do STJ.
3. Em face da ilicitude da negociação, mediante a captação de recursos decorrente de pirâmide financeira, com a promessa de alta rentabilidade, deve ser afastada a devolução de valores previstos em cláusula contratual a título de perdas e danos, sob pena de enriquecimento indevido.
4. Negou-se provimento ao recurso.